Tribunal: TJDFT
Processo: 0001338-49.2019.8.07.0009
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-19

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. ESCALADA. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. INVIABILIDADE. PRIMEIRA FASE. REDUÇÃO DE OFÍCIO DOS DIAS-MULTA. TERCEIRA FASE. REPOUSO NOTURNO. ESTABELECIMENTO COMERCIAL COM MONITORAMENTO ELETRÔNICO. CAUSA DE AUMENTO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas, quando o acervo probatório dos autos é robusto, tanto em razão do depoimento das testemunhas, como em razão da confissão do réu que afirmou que tentou furtar o supermercado, mediante escalada e rompimento de obstáculo, praticado durante o repouso noturno.

2. O laudo pericial capaz de constatar o rompimento de obstáculo e a escalada podem ser substituídos por outros meios de prova quando o acervo probatório for sólido a comprovar a ocorrência das qualificadoras, como no caso em análise.

3. Para a incidência da causa de aumento do art. 155, § 1o, do Código Penal, é irrelevante que o local do furto apresente sistemas de vigilância, de segurança ou de alarme. Comprovado que o agente elegeu o horário do repouso noturno para praticar o furto, caracterizada a majorante.

4. Recurso conhecido e desprovido.